Tribunal: STJ
Processo: 0051680-21.2022.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230599 - PE (2025/0323134-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
RECORRIDO
: MATHEUS GARCIA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON OLIVEIRA BRITO - PE044926
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRATAMENTO NÃO ICLUÍDO NO ROL DA ANS.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO SOBRE O TEMA. SUPERVENIÊNCIA DA
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA
LEI 14.454/2022.
CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. A Segunda Seção, ao julgar o
e o
EREsp 1.889.704/SP
EREsp 1.886.929/SP,
estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu entendimento pessoal: 1 -
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível
a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual
para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto
terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título
excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise
técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS.
3. Em
entrou em vigor a
estabelecendo, no § 13 do
22/9/2022,
Lei 14.454/2022,
da
as condições para a cobertura obrigatória, pelas
art. 10
Lei 9.656/1998,
operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados
naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da
saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Documento eletrônico VDA52607710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:14:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c8f6beca-f8b4-46ea-babd-9f2c73cd6297

Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1
(um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
4. Em virtude do óbice da
- que impede a análise, por esta Corte,
súmula 7/STJ
do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do processo ao
Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos elementos dos autos,
realize novo julgamento da apelação, considerando o precedente da Segunda
Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.
5. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
18/11/2025
24/11/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:14:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: c8f6beca-f8b4-46ea-babd-9f2c73cd6297

RECURSO ESPECIAL No 2230599 - PE (2025/0323134-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
RECORRIDO
: MATHEUS GARCIA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON OLIVEIRA BRITO - PE044926
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRATAMENTO NÃO ICLUÍDO NO ROL DA ANS.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO SOBRE O TEMA. SUPERVENIÊNCIA DA
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA
LEI 14.454/2022.
CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. A Segunda Seção, ao julgar o
e o
EREsp 1.889.704/SP
EREsp 1.886.929/SP,
estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu entendimento pessoal: 1 -
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível
a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual
para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto
terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título
excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise
técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS.
3. Em
entrou em vigor a
estabelecendo, no § 13 do
22/9/2022,
Lei 14.454/2022,
da
as condições para a cobertura obrigatória, pelas
art. 10
Lei 9.656/1998,
operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados
naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da
saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1
Documento eletrônico VDA51687615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: f83b064e-0768-46c4-8907-d15586094770

(um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
4. Em virtude do óbice da
- que impede a análise, por esta Corte,
súmula 7/STJ
do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do processo ao
Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos elementos dos autos,
realize novo julgamento da apelação, considerando o precedente da Segunda
Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.
5. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto pela AMÉRICA DO SUL SEGUROS
DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional..
de obrigações de fazer c/c compensação por danos morais,
Ação:
ajuizada por MATHEUS GARCIA DA SILVA, em face da SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, na qual requer o custeio integral de tratamento multidisciplinar
prescrito, na clínica indicada.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
Sentença:
ré a arcar com todos os custos do tratamento exigidos pelo médico da parte autora,
tal como determinado em tutela antecipada.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
MATHEUS GARCIA DA SILVA e negou provimento ao recurso de apelação interposto
por SUL AMÉRICA CIA SEGURO SAÚDE, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANSTORNO ANSIOSO. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE TERAPIAS ESPECIAIS. NEUROFEEDBACK E
MUSICOTERAPIA.
ABUSIVIDADE.
DEVER
DE
DISPONIBILIZAÇÃO
EM
REDE
CREDENCIADA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO.
1. Preliminar de inexistência de pressupostos para obtenção da ação e de inépcia da
inicial não merece ser conhecida, se não foi suscitada, tampouco apreciado pelo juízo
a quo, sob pena de, caso conhecido em segundo grau, ocorrer supressão de instância.
2. É abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento ao beneficiário por
meio de procedimento recomendado pelo médico especialista que acompanha o
paciente. Isto porque compete ao médico, e não ao plano de saúde, eleger quais
procedimentos/técnicas são necessários e adequados à cura/sobrevivência do seguro.
3. Deve ser respeitada a regra geral de realização do tratamento em clínica da rede
credenciada ao plano de saúde. Apenas possível, em não ter demonstração de clínica
Documento eletrônico VDA51687615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: f83b064e-0768-46c4-8907-d15586094770

credenciada devidamente habilitada para realização do tratamento prescrito pelo
médico assistente, é devido ao custeio integral pela OPS em nosocômio eleito pelo
paciente.
4. O STJ vem autorizando que “dúvida razoável na interpretação do contrato [...] não
configura conduta ilícita capaz de ensejar indenização” (AgInt no AREsp 983.652/SP,
Terceira Turma, DJe
. Não configuração de danos morais.
02/02/2017)
5. Recursos não fornecidos. Decisão unânime. (e-STJ fls. 1542-1543)
opostos por MATHEUS GARCIA DA SILVA e
Embargos de Declaração:
SUL AMÉRICA CIA SEGURO SAÚDE, foram parcialmente acolhidos para o fim de
modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e rejeitados quanto aos
embargos da ré.
alegação de violação dos arts. 11, 489, § 1o, III e IV,
Recurso especial:
505, 507 e 1.022 do CPC, 421, 421-A, 422, 757 e 781 do CC, 54, § 4o, do CDC, 5o,
XXXVI, da CF, 10, § 13, e 12 da
e 20 da LINDB, bem como dissídio
Lei 9.656/1998,
jurisprudencial, além da Resolução Normativa 465/2021, da Resolução Normativa
470/2021, da Resolução Normativa 539/2022, da Resolução Normativa 541/2022, da
Medida Provisória 1.067/2021, da
e da
Além da
Lei 14.307/2022
Lei 13.874/2019.
negativa de prestação jurisdicional, sustentação da taxatividade do papel da ANS e
da inexistência de cobertura contratual para neurofeedback, musicoterapia e EMDR,
por ausência de comprovação científica e de recomendação por órgãos técnicos.
Aduz a prevalência da liberdade contratual e da intervenção mínima judicial, com
observância da função social dos contratos e do mutualismo. Argumenta a existência
de rede credenciada apta e, em caso de opção por rede particular, a obrigatoriedade
de reembolso apenas nos limites contratuais, vedado o custeio integral em clínica
não credenciada. Assevera a necessidade de considerar as consequências práticas da
decisão e a adequação do reembolso conforme a Lei 9.656/1998.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito,
Documento eletrônico VDA51687615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: f83b064e-0768-46c4-8907-d15586094770

confira-se: AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
e

AREsp 1.094.857/SC,
02/02/2018
AgInt no
4a Turma, DJe de
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca da obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito por
médico competente para doença coberta pelo plano de saúde, de maneira que os
embargos de declaração opostos pela parte recorrente de fato não comportavam
acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 1.022

- Da taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde
da ANS
O TJPE decidiu ser devida a cobertura do tratamento prescrito ao paciente
para tratar ansiedade, concluindo ser competência exclusiva do médico a prescrição
de tratamento, sem a ingerência dos planos de saúde.
Sobre a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, a Segunda
Seção, ao julgar o
e o
(DJe
,
EREsp 1.886.929/SP
EREsp 1.889.704/SP
3/8/2022)
decidiu que:
1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos o
Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência
Documento eletrônico VDA51687615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: f83b064e-0768-46c4-8907-d15586094770

do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam
da ANS.

No entanto, em
entrou em vigor a
22/9/2022,
Lei 14.454/2022,
estabelecendo, no § 13 do
da
as condições para a cobertura
art. 10
Lei 9.656/1998,
obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não
listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da
saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema
Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que
sejam aprovadas também para seus nacionais.
Diante desse cenário, e em virtude do óbice da
- que impede
súmula 7/STJ
a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o
retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos
elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando o
precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.
Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem a fim de que promova novo julgamento da apelação quanto à
obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito.

Documento eletrônico VDA51687615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: f83b064e-0768-46c4-8907-d15586094770

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.599 / PE
Número Registro: 2025/0323134-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00516802120228172001 516802120228172001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
RECORRIDO
: MATHEUS GARCIA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON OLIVEIRA BRITO - PE044926
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52586730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: b2cedd7d-1bc2-479b-af53-fe88bcd9d8eb

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: b2cedd7d-1bc2-479b-af53-fe88bcd9d8eb